Tribunal: STF
Processo: MS 27439
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-11
Data de publicação: 2013-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Incorporação retroativa de quintos. Período que antecede à criação da função comissionada. Lei nº 8.911/94, art. 3º. Resolução da Câmara dos Deputados nº 70, de 1994. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A Corte assentou entendimento no sentido da insubsistência do agravo regimental quando ele se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial, conforme consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. A Corte já assentou a necessidade de haver o efetivo exercício na função comissionada para efeito de incorporação de quintos (MS nº 22.735/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 6/2/98).



    3. Não há amparo legal para a obtenção de quintos relativos a período que antecede a criação da função comissionada, ou seja, a período anterior ao efetivo exercício da função comissionada. A mera atribuição de natureza especial ao cargo dos agravantes não suplanta a exigência legal que impõe o efetivo exercício na função comissionada a partir do respectivo ato de designação.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.